Tribunal: TJMT
Processo: 1026126-52.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026126-52.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEXSSANDRO DO CARMO SANTANA - CPF: 034.572.531-02 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM ORGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DO TERMO DE CESSÃO ESPECÍFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RESTRIÇÃO INDEVIDA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos o termo de cessão de crédito específico, capaz de autorizar a cobrança do débito, ora questionado.

2.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

3.
Sentença mantida.

4.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado, sob fundamento de que a relação jurídica e o cessão de crédito não restaram comprovados, bem como julgou improcedente a indenização por danos morais, em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

O recorrente pleiteia a reforma da sentença sob o fundamento que a Súmula 385 do STJ não afasta o dever de indenizar a título de dano temporal, em razão do tempo despendido pelo consumidor para solucionar o problema.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

O reclamante afirma que não possui qualquer vínculo jurídico com a cessionária Reclamada, sendo indevida a inscrição de seu nome nos órgãos protetivos.

Em contrapartida, a Reclamada defende que o respectivo crédito lhe foi cedido, via contrato de cessão de crédito e aquisição de direitos, firmado com BANCO BRADESCO, cuja origem do débito refere-se ao inadimplemento da parte autora.

Corroborando com suas alegações juntou “Cópia documento pessoal”, “Recibo de pagamento de salário” e “Proposta de Emissão de cartão”, devidamente assinado pelo autor.

Pois bem. Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que há um ponto em desfavor da Reclamada, qual seja, não comprovou a cessão da dívida, tendo em vista a ausência do termo de cessão, capaz de autorizar a cobrança do débito ora questionado.

Assim, os documentos juntados aos autos pela reclamada, desacompanhados do termo de cessão da dívida, nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstram a legitimidade da empresa Recorrida para realizar a cobrança
.

Nesse caminho, a negativação realizada em nome do Reclamante foi indevida, sendo cabível a indenização por dano moral, uma vez que a reclamada não comprovou a legitimidade para promover a inserção do nome da reclamante no rol de mal pagadores.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Restando comprovado nos autos que a parte autora possui anotação preexistente em seu nome, escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

No tocante ao pedido de dano temporal pleiteado pela Recorrente, com o argumento da teoria do desvio produtivo, bem como sustenta que despendeu de seu tempo buscando solucionar o litígio, entendo que o pedido
não
merece guarida, pois não há desvio produtivo quando ausente prática abusiva do fornecedor, pois “
O desvio produtivo do consumidor ocorre quando o consumidor, sentindo-se prejudicado pela prática abusiva do fornecedor, opta por despender parte do seu tempo vital adiando ou suprimindo atividades, a fim de tentar solucionar problemas dela decorrente.
”

Dessa forma, não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC, a improcedência do pedido de dano temporal é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022